Tribunal: CARF
Processo: 13850.720207/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração da CSLL é compensável o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii) comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
O art. 14, em específico, os §§ 15 e 16, da IN SRF no 213, de 2002, é claro no sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado (leia-se, deduzido) com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que devidamente controlados na Parte B do Lalur.
A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a compensação do imposto pago no exterior assegura que o eventual excesso de imposto que não puder ser compensado no respectivo ano-calendário, por ausência ou insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido do imposto devido em anos-calendário posteriores. Esse aproveitamento em anos posteriores está condicionado ao controle dessas parcelas na Parte B do Lalur. Essa dedução não está condicionada a acréscimo de nova parcela de lucro auferido no exterior, visto que essa parcela deve ser adicionada no momento em que apurado ou que for disponibilizado (art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, conforme interpretação do STF na ADIN no 2.588).
A utilização do imposto pago ou retido no exterior em anos anteriores e controlado na Parte B do Lalur pode ser utilizado apenas para dedução do imposto devido ao final do período de apuração, conforme art. 26, § 1o, da Lei no 9.249, de 1995, logo, tais parcelas não podem ser utilizadas para fins de extinção das estimativas, em razão do seu caráter precário em face da apuração definitiva do imposto devido.
Em razão dessa limitação legal, tais valores não são passíveis de restituição e, portanto, não podem ser quantitativamente responsáveis pelo montante do saldo negativo, que deve ser formado por outras parcelas extintivas ocorridas no País. A impossibilidade de o imposto pago ou retido no exterior sem considerar o limite do imposto devido decorre das regras que norteiam a legislação de Tributação em Bases Universais (TBU), que não podem redundar na hipótese de um País ser obrigado a restituir imposto pago em outra jurisdição.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula CARF no 177.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NOVO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Aplica-se o limite de alçada vigente na data de apreciação em segunda instância para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, ainda que na data de prolação da decisão de primeira instância o valor da exoneração tornava obrigatória sua interposição (Súmula CARF no 103).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não se vislumbra hipóteses de nulidade, prevista no art. 59 do PAF, quando o Relatório Fiscal e os respectivos os anexos que instruem o Auto de Infração, permitem a compreensão plena das infrações imputadas, de tal forma que é possível a apresentação de impugnação e recurso voluntário de forma detalhada e extremamente abrangente sobre todos os aspectos que envolvem a exigência fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste vício por inovação de critério jurídico e, por consequência, preterição do direito de defesa quando a autoridade julgadora de primeira instância aprofunda na análise sobre as condições para aproveitamento do imposto pago ou retido no exterior, que foram objeto de glosa pela autoridade responsável pelo lançamento, em especial, quando se está a verificar as condições previstas no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, que condiciona a compensação à incidência do imposto de renda no Brasil sobre os respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O fato de o sujeito passivo ter uma maior predileção para desenvolver uma extensa argumentação, não considerados como relevantes pela autoridade julgadora não são causa de nulidade. Ver cada um de seus argumentos abordados, em uma relação direta de argumento e motivação da decisão, nada mais é que um ato de vontade do signatário da reclamação administrativa, mas que, todavia, não se configura como requisito de validade do ato decisório.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua decisão sobre as matérias em litígio.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972, e inexistente as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720207/2015-20
ACÓRDÃO
1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EMBRAER S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR.
NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração da CSLL é compensável o imposto pago no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no
Brasil, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição ao
lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii)
comprovação
do
recolhimento,
com
tradução
juramentada,
em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido,
ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NO EXTERIOR NÃO DEDUZIDO NO PERÍODO DE
RECONHECIMENTO DO LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. CONTROLE NA
PARTE B DO LALUR PARA DEDUÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
O art. 14, em específico, os §§ 15 e 16, da IN SRF no 213, de 2002, é claro
no sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude
de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado (leia-se, deduzido)
com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que
devidamente controlados na Parte B do Lalur.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
2
A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a
compensação do imposto pago no exterior assegura que o eventual
excesso de imposto que não puder ser compensado no respectivo ano-
calendário, por ausência ou insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido
do imposto devido em anos-calendário posteriores. Esse aproveitamento
em anos posteriores está condicionado ao controle dessas parcelas na
Parte B do Lalur. Essa dedução não está condicionada a acréscimo de nova
parcela de lucro auferido no exterior, visto que essa parcela deve ser
adicionada no momento em que apurado ou que for disponibilizado (art.
74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, conforme interpretação do
STF na ADIN no 2.588).
A utilização do imposto pago ou retido no exterior em anos anteriores e
controlado na Parte B do Lalur pode ser utilizado apenas para dedução do
imposto devido ao final do período de apuração, conforme art. 26, § 1o, da
Lei no 9.249, de 1995, logo, tais parcelas não podem ser utilizadas para fins
de extinção das estimativas, em razão do seu caráter precário em face da
apuração definitiva do imposto devido.
Em razão dessa limitação legal, tais valores não são passíveis de restituição
e, portanto, não podem ser quantitativamente responsáveis pelo montante
do saldo negativo, que deve ser formado por outras parcelas extintivas
ocorridas no País. A impossibilidade de o imposto pago ou retido no
exterior sem considerar o limite do imposto devido decorre das regras que
norteiam a legislação de Tributação em Bases Universais (TBU), que não
podem redundar na hipótese de um País ser obrigado a restituir imposto
pago em outra jurisdição.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
Súmula CARF no 177.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
3
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NOVO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Aplica-se o limite de alçada vigente na data de apreciação em segunda
instância para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, ainda que na
data de prolação da decisão de primeira instância o valor da exoneração
tornava obrigatória sua interposição (Súmula CARF no 103).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não se vislumbra hipóteses de nulidade, prevista no art. 59 do PAF, quando
o Relatório Fiscal e os respectivos os anexos que instruem o Auto de
Infração, permitem a compreensão plena das infrações imputadas, de tal
forma que é possível a apresentação de impugnação e recurso voluntário
de forma detalhada e extremamente abrangente sobre todos os aspectos
que envolvem a exigência fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INOVAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste vício por inovação de critério jurídico e, por consequência,
preterição do direito de defesa quando a autoridade julgadora de primeira
instância aprofunda na análise sobre as condições para aproveitamento do
imposto pago ou retido no exterior, que foram objeto de glosa pela
autoridade responsável pelo lançamento, em especial, quando se está a
verificar as condições previstas no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, que
condiciona a compensação à incidência do imposto de renda no Brasil
sobre os respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O fato de o sujeito passivo ter uma maior predileção para desenvolver uma
extensa argumentação, não considerados como relevantes pela autoridade
julgadora não são causa de nulidade. Ver cada um de seus argumentos
abordados, em uma relação direta de argumento e motivação da decisão,
nada mais é que um ato de vontade do signatário da reclamação
administrativa, mas que, todavia, não se configura como requisito de
validade do ato decisório.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os
argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a
sua decisão sobre as matérias em litígio.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
4
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando
essa atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no
70.235, de 1972, e inexistente as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, por rejeitar as preliminares e, no mérito,
em lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ Curitiba, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2012, no valor de R$ 35.177.662,14.
2.

Originalmente destinada a verificar a existência de saldo negativo no AC 2012, no
valor de R$ 8.690.511,23, informado na DCOMP no 26350.66881.170514.1.3.03-6020 (tratada
manualmente no PAF no 13884.722012/2015-27, apenso ao presente). Durante o procedimento
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
5
de análise, a Fiscalização identificou as seguintes infrações, que transformaram o saldo negativo
em tributo devido no valor de R$ 17.430.216,10 no AC 2012.
2.1. Glosa da Estimativa de março de 2012, no valor de R$ 18.211.440,72,
compensada com o saldo do imposto pago no exterior no anos-calendário de 2011, controlado na
Parte “B” do Lalur, porquanto não restou comprovado que o lucro no exterior correspondente foi
à época adicionado à base de cálculo da CSLL;
2.2. Glosa da parcela de R$ 468.040,91 da estimativa de agosto de 2012, cuja
compensação, declarada no PER/DCOMP n° 08649.12699.280912.1.3.03-9153 (PER/DCOMP inicial
no 14421.30899.180912.1.3.03-6108), não foi homologada pela DRF/São José dos Campos por
insuficiência do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2011, nos autos do PAF no
13884.721038/2014-77;
2.3. Glosa da parcela de R$ 1.358.184,53 da estimativa de setembro de 2012, cuja
compensação, declarada no PER/DCOMP n° 21973.58063.311012.1.3.17-0035 (PER/DCOMP inicial
no 14094.76116.160712.1.1.17-2876), não foi homologada pela DRF/São José dos Campos por
insuficiência do crédito de Reintegra do 2o trimestre/2012, nos autos do PAF no
13884.905622/2012-11;
2.4. Glosa da parcela de R$ 3.265.823,04 da estimativa de novembro de 2012, cuja
compensação, declarada no PER/DCOMP n° 02046.77021.171212.1.3.17-8156 (PER/DCOMP inicial
no 05115.51453.301112.1.5.17-4102), não foi homologada pela DRF/São José dos Campos por
insuficiência do crédito de Reintegra do 3o trimestre/2012, nos autos do PAF no
13884.900493/2013-56;
2.5. Glosa da parcela de R$ 1.707.226,33 do débito de estimativa do mês de
dezembro de 2012, cuja compensação, declarada no PER/DCOMP n° 26411.28017.310113.1.3.17-
0568 (PER/DCOMP inicial no 02706.15118.140113.1.1.17-8074), não foi homologada pela DRF/São
José dos Campos por insuficiência do crédito de Reintegra do 4o trimestre/2012, nos autos do PAF
no 13884.900494/2013-09; e
2.6. Diferença de R$ 12.333.454,42 de lucros auferidos por controladas no exterior
adicionados a menor à base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2012; a contribuinte
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
6
adicionou à base de cálculo da CSLL o valor de R$ 173.879.745,63 de lucros disponibilizados no
exterior, mas a Autoridade Fiscal apurou lucros no montante de R$ 186.213.200,05.
3.

Em impugnação (fls. 2.452/2.537), o sujeito passivo alegou em preliminar a
nulidade do lançamento por estar repleto de alegações desconexas, fundadas em transcrições
legislativas e fáticas descoordenadas; que o julgamento deveria ser sobrestado até fosse proferida
decisão nos PAF no 13884.721038/2014-77, 13884.905622/2012-11, 13884.900493/2013-56 e
13884.900494/2013-09, relativo à compensações que formaram o saldo negativo da CSLL AC
2012; quanto ao mérito, que houve inúmeros equívocos da autoridade fiscal ao apurar a diferença
de R$ 12.333.454,42; que houve indevida adição de lucros no exterior das controladas na França e
nos Estados Unidos , no valor de R$ 6.764.344,73 e R$ 5.569.109,66, respectivamente; que, ad
argumentandum, deve ser aplicado o Tratado Brasil-França; que houve equívocos na apuração do
imposto sobre os lucros auferidos no exterior adicionados sem o recálculo do correspondente
limite do imposto a compensar; que requer a compensação do valor de R$ 5.810.280,00,
correspondente a imposto pago nos EUA que por lapso seu não foi deduzido; que inexiste base
legal para não admitir na compensação o imposto pago em abril de 2013 na França; que é possível
a compensação do imposto com débitos do IRPJ e da CSLL independentemente do momento de
apuração dos lucros tributados, sendo ilegal a interpretação do agente fiscal ao art. 14, §§ 15 a 20,
da IN SRF no 213, de 2002; que, ad argumentandum, deve ser aplicada a sistemática de
compensação de prejuízo fiscal e da base negativa, conforme o disposto nos §§ 15 e 18 do art. 14
da IN SRF no 213, de 2002; que, ad argumentandum, é ilegal a limitação de dois anos para
compensação e postergação do pagamento efetuado no exterior; que, ad argumentandum, a
autoridade fiscal incorreu em erro na glosa de compensação ao tratar de forma individualizada,
pois o imposto a ser compensado deve ser calculado pelo percentual de 9% sobre todo o lucro no
exterior adicionado; que é ilegal a cobrança de juros sobre a multa.
4.

A DRJ deu parcial provimento à impugnação (fls. 2.624/2.663). Afastou a alegação
de nulidade e o pedido de sobrestamento. Quanto ao mérito, com relação à estimativa de março
de 2012, no valor de R$ 18.211.440,72, entendeu que os correspondentes lucros não foram
computados à época na base de cálculo da CSLL. Com relação à diferença de R$ 12.333.454,42,
referente a lucros auferidos no exterior por controladas, em razão de erro na quantificação desses
valores, a DRJ cancelou essa exigência. Com relação às estimativas compensadas (agosto,
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
7
setembro, novembro e dezembro), considerou passível de homologação apenas a referente ao
PAF no 13884.900494/2013-09 (dezembro), no valor de R$ 1.707.226,33. A referida decisão restou
materializada com a seguinte ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais,
é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve transgressão
alguma ao devido processo legal.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se acatar o pedido de sobrestamento do processo em face do
princípio da oficialidade, que, partindo da missão constitucional do Poder
Executivo de apreciar a legalidade dos atos de seus agentes, obriga a
Administração a impulsionar o processo até sua conclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PARCELA QUE EXCEDER O VALOR COMPENSÁVEL
COM O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO BRASIL. COMPENSAÇÃO COM A CSLL.
O saldo de imposto de renda pago no exterior sobre lucros auferidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas e o relativo a rendimentos e ganhos de capital
que exceder o valor compensável com o imposto de renda devido pela pessoa
jurídica no Brasil, pode ser compensado com a CSLL devida, exclusivamente, até o
limite do acréscimo decorrente da adição, à sua base de cálculo, dos referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior.
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. ACORDOS PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
A legislação brasileira relativa à tributação em bases universais não contraria os
acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo governo brasileiro,
porquanto permite, na apuração do IRPJ e da CSLL, a compensação do imposto
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
8
pago no exterior sobre o lucro disponibilizado pelas controladas domiciliadas em
países partícipes do acordo, observados os requisitos estabelecidos no
regramento da matéria, de modo que fica eliminada a hipótese de dupla
tributação; ademais, a norma interna de tributação de lucros de controladas e
coligadas no exterior incide sobre o contribuinte brasileiro, pois não estão sendo
tributados os lucros da sociedade domiciliada no exterior, mas apenas os
correspondentes lucros auferidos pelos sócios brasileiros.
LUCROS NO EXTERIOR. VALOR A SER ADICIONADO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
VALORES ANTES DE DESCONTADO O TRIBUTO PAGO NO PAÍS DE ORIGEM.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, considerados
pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem, devem
ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
ESTIMATIVA CUJA COMPENSAÇÃO NÃO FOI HOMOLOGADA EM PROCESSO
ANTERIOR.
É parcela inválida de composição do crédito a estimativa de CSLL cuja
compensação não tenha sido homologada em processo anterior.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 2.674/2.736), a Autuada repisa as arguições trazidas na
impugnação, e em preliminar pugna pelo sobrestamento do processo em relação às estimativas
compensadas e processadas em terceiros processos, pela a nulidade do lançamento por estar
repleto de alegações desconexas, fundadas em transcrições legislativas e fáticas descoordenadas;
nulidade da r. decisão inovou nos argumentos que fundamentaram o lançamento fiscal em relação
a glosa dos créditos utilizados para compensação da estimativa de março de 2012 por não ter
apreciado todos os argumentos aduzidos na impugnação, que na sua ótica possuem “fundamental
importância”, a saber item 4.3. Imposto pago nos EUA não compensado no Brasil; 4.4. Data do
pagamento do imposto de renda na França – abril de 2013; 5.1. Possibilidade de Compensação do
Imposto com Débitos de IRPJ (e CSSL) Independentemente do Momento de Apuração dos Lucros
Tributados – Ilegalidade da Interpretação dada pelo Sr. Agente Fiscal ao Artigo 14, Parágrafos 15 a
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
9
20 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, 5.2. Ad argumentandum – Aplicação da
Sistemática de Compensação de Prejuízo Fiscal; 5.3. Ad argumentandum – Ilegalidade da
Limitação de dois anos para compensação e postergação do pagamento, 5.4. Ad argumentandum
– Erro no valor da estimativa glosada pela Fiscalização; e 11. Ilegalidade da Cobrança de Juros
Sobre a Multa. Com relação ao mérito, que as compensações das estimativas de agosto,
setembro, novembro de 2012, estão devidamente declaradas em DCOMP e controladas no PAF no
13884.721038/2014-77, 13884.905622/2012-11 e 13884.900493/2013-56, devendo ser observado
a Solução de Consulta no 18, de 2006; que é possível compensar o imposto pago no exterior de
períodos anteriores no caso de ausência de base de cálculo positiva após a adição e, por isso,
improcede a glosa de R$ 18.211.440,72 referente aos créditos utilizados para a compensação da
estimativa de março de 2012; que é legítima a utilização do imposto pago no exterior no AC 2011,
utilizado na estimativa de março 2012 e controlado na Parte B do Lalur; que é equivocada a
manutenção da glosa de R$ 18.211.440,72 por inovação do critério jurídico; que não foram
apreciados todos os argumentos apresentados na impugnação, anteriormente referidos; que a
receita correspondente ao imposto retido foi oferecida à tributação para demonstrar a
legitimidade do crédito de R$ 18.211.440,72. Ad argumentandum, aduz ser ilegal a limitação de
dois anos para compensação e postergação do pagamento; Ad argumentandum – reitera
existência de erro no valor da estimativa glosada pela Fiscalização, pois não foi levado em
consideração o fato de que a Recorrente poderia compensar ao menos o saldo remanescente do
limite de R$ 15.649.177,10 após a compensação do imposto pago no exterior em 2012 de R$
11.977.127,19 (valor admitido pela Fiscalização), ou seja, que deveria ter sido reconhecido ao
menos a compensação dos tributos pagos em anos anteriores até o limite de R$ 3.672.049,92
(diferença entre R$ 15.649.177,10 e R$ 11.977.127,19). Que a Recorrente, por seu lapso, não
compensou o imposto pago nos Estados Unidos da América, no valor de R$ 5.810.280,00 e que
esse valor deve ser computado a seu favor por se estar a discutir o aspecto quantitativo do
lançamento; que é equivocado o entendimento que o imposto pago na França, em abril de 2013,
só poderia ser utilizado na apuração relativa ao AC 2013; que em face da improcedência das glosas
efetuadas pela Fiscalização, deve ser recomposto o sando negativo do IRPJ (sic); que é ilegal a
imputação de juros sobre a multa de ofício. Requer ao final o cancelamento integral do
lançamento.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
10
6.

Em sessão de 24.07.2018, por meio da Resolução no 1301-000.610, esta Turma,
converteu o julgamento em diligência para sobrestá-lo até que fosse proferida decisão
administrativa definitiva nos PAF no 13884.905622/2012-11 e 13884.900493/2013-56
(fls.3.022/3.026).
7.

Em petição de 08.08.2023 (fls. 3.033/3.034), a Recorrente comparece aos autos
para informar que em relação às compensações processadas nos PAF no 13884.905622/2012-11 e
13884.900493/2013-56 deve ser aplicada a superveniente Súmula CARF no 177.
8.

Em Despacho de 21.06.2024 (fls. 3.039/3.040), da Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos (Dipro/Cojul) determinou, em razão de o relator originário não mais
integrar o CARF, que o processo fosse objeto de novo sorteio.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento – Recurso De Ofício
10.

A Decisão de primeira instância exonerou R$ 2.817.237,23 (R$
17.430.215,30, Auto de infração, – R$ 14.612.978,07, mantido pela DRJ), referente ao
AC2012. Na oportunidade em lavrado o Acórdão DRJ no 06-56.614, em 16.01.2017, vigia
a Portaria MF no 3, de 2008, que estabelecia um limite para interposição do recurso de
ofício de R$ 1 milhão, atualmente esse limite é de R$ 15 milhões, estabelecido pela
Portaria MF no 2, de 2023.
11.

Dessa forma, com base na Súmula CARF no 103, que determina que para
fins de conhecimento se aplica o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.

Conhecimento – Recurso Voluntário
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
11
12.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em
06.02.2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 2.670) e interpôs
Recurso Voluntário em 07.03.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 2.672). Assim, por ser tempestivo e preencher os demais pressupostos processuais,
deve ser conhecido.

Preliminar nulidade do lançamento
13.

A Recorrente pugna pela nulidade do lançamento por estar repleto de
alegações desconexas, fundadas em transcrições legislativas e fáticas descoordenadas e
que a própria Turma da DRJ confirmou que o lançamento fiscal não estaria devidamente
motivado.
14.

As causas de nulidade são previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
15.

De fato, não há como discordar do julgador de primeira instância ao afirmar
que o Relatório Fiscal realmente não prima pela clareza e objetividade, tendo em certas
passagens do texto sido utilizada uma descrição pouco precisa dos fatos.
16.

Todavia, não se vislumbra hipótese do art. 59 do PAF quando embora a
estrutura do Relatório Fiscal demande um esforço maior para sua compreensão, os
anexos que instruem o Auto de Infração, combinado com o próprio Relatório Fiscal,
permitiram à Recorrente ter compreensão plena das infrações a ela imputadas, tanto é
que apresentou impugnação e, neste momento, recurso voluntário de forma detalhada e
extremamente abrangente.
17.

Inexistindo documentos que afaste a premissa sobre a qual se funda o
lançamento, deve ser rejeitada a arguição de nulidade.

Preliminar nulidade da Decisão de Primeira Instância
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
12
18.

Alega a Recorrente existência vício da r. Decisão por ter inovado nos
argumentos que fundamentaram o lançamento fiscal e que essa não apreciou todos os
argumentos aduzidos na impugnação, que na sua ótica possuem “fundamental
importância”.
19.

Sobre a inovação de argumentos trazida pela decisão recorrida, em especial
ao abordar questões sobre a glosa dos créditos utilizados para compensação da
estimativa de março de 2012, destaca-se que não se trata de nova fundamentação, mas
de argumentos que dão suporte à necessária motivação do ato administrativo.
20.

Sobre a glosa de créditos, aduz que a Autoridade Fiscal entendeu que que a
Recorrente teria se utilizado indevidamente crédito de imposto pago no exterior em 2011,
para realizar a compensação da estimativa de março de 2012, no valor de R$
18.211.440,72, em razão de não ter procedido novas adições de lucros e, por sua vez, a
Autoridade Julgadora entendeu que não restava comprovada a tributação dos lucros (ou
receitas correspondentes) em períodos anteriores.
21.

Como tratado no tópico anterior, a redação do Termo de Verificação Fiscal
por vezes não é suficiente clara e direta, é preciso analisar os anexos que instruem o Auto
de Infração e a própria natureza do imposto pago ou retido para compreender a
necessidade de oferecimento das correspondentes receitas à tributação.
22.

Essa foi a análise efetuada pela DRJ, que está com consonância com o art.
261 da Lei no 9.249, de 1995, que condiciona a compensação à incidência do imposto de
renda no Brasil sobre os respectivos lucros, rendimentos e ganhos de capital. Observa-se
claramente isso no seguinte excerto do voto:
44. No presente caso, a Embraer S/A compensou o saldo de R$ 18.211.440,72 do
imposto pago por controladas no exterior em 2011 com a estimativa de CSLL de

1 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa
de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
13
março/2012, conforme controlado na parte “B” do seu Lalur (fls. 343-345 e 944-
945):

45. Contudo, tal compensação não foi acatada pela Autoridade Fiscal porquanto
não restou comprovado que os correspondentes lucros teriam sido adicionados à
base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011, assim como não foi
demonstrada a apuração da parcela do imposto passível de ser compensado com
a CSLL em períodos subsequentes.
46. Considerando que o imposto compensado de R$ 18.211.440,72 da Embraer
Aviation Europe foi pago em 2011, é imprescindível a comprovação de que os
correspondentes lucros no exterior foram à época computados na determinação
da base de cálculo da CSLL, conforme exigido pelo artigo 26 da Lei no 9.249, de
1995, e que os valores agora compensados realmente decorrem de imposto que
deixou de ser à época compensado por ausência ou insuficiência de resultado
tributável positivo de IRPJ e de CSLL.
47. Dessa forma, não tendo a contribuinte apresentado tal comprovação, é de se
rejeitar a compensação do saldo de R$ 18.211.440,72 de imposto pago no exterior
no ano-calendário de 2011 com a estimativa de março/2012.
23.

Primeiramente, é importante destacar que o ponto sob litígio versa sobre a
compensação de imposto pago ou retido no exterior e se o pleito formulado pela
Recorrente e a documentação disponibilizada dão suporte ao crédito orginalmente
formulado e que, após o procedimento de análise, resultou em exigência tributária.
24.

Com relação ao 5 (e seus desdobramentos) da peça impugnatória, veja-se
que eles decorrem na análise feita pela DRJ, isto é, eles decorrem da possibilidade de
dedução do imposto pago ou retido no exterior e dos respectivos lucros, rendimentos e
ganhos de capital. Os desdobramentos elencados pela então impugnante são
absolutamente acessórios ao cerne do litígio, que foi analiticamente considerado sob as
perspectivas e contornos legais, em especifico os art. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995,
art. 15 da Lei no9.430, de 1996, e a normatização infralegal (art. 395 do então RIR/99 e a
IN SRF 213, de 2002).
25.

Registre-se que não resta pretensão resistida, como se verá adiante, em
grau recursal sobre qualquer um dos pontos elencados: 5.1. (Possibilidade de
Compensação do Imposto com Débitos de IRPJ (e CSSL) Independentemente do
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
14
Momento de Apuração dos Lucros Tributados – Ilegalidade da Interpretação dada pelo Sr.
Agente Fiscal ao Artigo 14, Parágrafos 15 a 20 da Instrução Normativa SRF no 213/02),
5.2. (ad argumentandum – Aplicação da Sistemática de Compensação de Prejuízo
Fiscal), 5.3.(ad argumentandum – Ilegalidade da Limitação de 02 Anos para
Compensação e Postergação do Pagamento), 5.4.(ad argumentandum – Erro no valor de
estimativa glosado pela Fiscalização).
26.

Tem sido frequente arguições de nulidade de decisões de primeira instância
ou embargos de declaração de acórdãos deste CARF em que, em situações análogas,
onde a parte com maior predileção por longas peças impugnatórias ou recursais,
subdividindo temas de natureza acessória ao cerne da lide, busca ver cada um desses
itens abordados no ato decisório, como se houvesse uma relação de paralelismo entre
argumento e motivação.
27.

Não é pelo fato de a Recorrente resolver discorrer diversas laudas sobre
determinados argumentos, de caráter absolutamente marginal, que isso está a vincular o
julgador, que, como se sabe, deve decidir de forma fundamentada sobre o litígio, apenas
isso.
28.

O julgador não está vinculado a abordar cada um dos múltiplos e acessórios
argumentos se fundamenta a decisão que põe termo a lide.
29.

Em outras palavras, não é o tamanho da peça de impugnação (ou recursal)
que determina lide, mas o lançamento, que constituiu o crédito tributário (art. 142 do CTN)
e a impugnação da infração pelo sujeito passivo que contra ele se insurge.
30.

A autoridade julgadora de primeira instância não incorreu em omissão ao
deixar de abordar todos os pontos que a Recorrente resolveu discorrer em sua
impugnação ao decidir a lide, limitando-se ao seu ponto central.
31.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) em diversas oportunidades se
manifestou que não se caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, ainda que não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos apresentados:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
15
COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA POR ÍNDICE QUE REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DO PEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 462 DO CPC. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com
fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes,
decide de modo integral a controvérsia posta.
2. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do
CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo
não decorre logicamente da fundamentação.
[...]
(REsp 665683/MG, Min. Teori Albino Zavascki, DJe 10.03.2008)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ARREMATAÇÃO.
PREÇO
VIL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
[...]
2. Não há violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo embargante, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia, apenas não acolhendo a tese defendida pelo recorrente.
[...]
(AgInt no REsp 1343655/SC, Min. Gurgel Faria, DJe 03.12.2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS
ADMINISTRATIVOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEIS
MUNICIPAIS N. 13.614/2003 E 15.244/2010 E DECRETO MUNICIPAL N.
46.921/2006. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
16
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
[...]
(AgInt no REsp 1713200/SP, Min. Regina Helena, DJe 23.05.2018)
32.

O CARF tem adotado o entendimento semelhante em seus julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os argumentos da
defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua decisão sobre as
matérias em litígio. Todavia, a omissão acerca do exame de argumento
apresentado como hábil a isoladamente afastar a exigência, ou ao menos parte
dela, enseja cerceamento do direito de defesa por supressão de instância e
impõe a declaração de nulidade da decisão recorrida.
(Acórdão no 1101-001.038, Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão em 12.02.2014)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente fundamentação robusta capaz de demonstrar que o ato decisório
prolatado na instância a quo de alguma forma concorreu para o cerceamento do
direito de defesa, descabe falar em decretação da sua nulidade.
[...]
(Acórdão no 1301-001.774, Relator Wilson Fernandes Guimaraes, sessão em
03.03.2015)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
[...]
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
17
(Acórdão no 1002-002.718, Relatora Miriam Costa Faccin, sessão em 10.03.2023)
33.

O fato de o sujeito passivo ter uma maior predileção para desenvolver uma
extensa argumentação, não considerada como relevante pela autoridade julgadora não
são causa de nulidade. Ver cada um de seus argumentos abordados, em uma relação
direta de argumento e motivação da decisão, nada mais é que um ato de vontade do
signatário da reclamação administrativa, mas que, todavia, não se configura como
requisito de validade do ato decisório.
34.

Como referido, art. 59 do PAF é expresso ao qualificar como nulo o ato
praticado com preterição ao direito de defesa, tal situação não se verifica na r. decisão,
razão pela qual se afasta a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

Mérito
a) Estimativas compensadas de agosto, setembro, novembro de 2012
35.

Aduz a Recorrente que as compensações das estimativas de agosto,
setembro, novembro de 2012, no valor de R$ 468.040,91, R$ 1.358.184,53 e R$
3.265.823,04, estão devidamente declaradas em DCOMP e controladas nos PAF no
13884.721038/2014-77,
13884.905622/2012-11
e
13884.900493/2013-56,
respectivamente.
36.

A r. Decisão, proferida em 16.01.2017, entendeu que a estimativa liquidada
por compensação não homologada não gozava dos requisitos de certeza e liquidez,
previstos no art. 1702 do CTN.
37.

Todavia, após a prolação da r. Decisão, foi editado o Parecer Normativo no
2, de 04.12.2018, que, a partir da natureza jurídica de confissão de dívida da DCOMP em
relação ao débito informado como compensado, eventual não homologação do encontro
de contas ou insuficiência de crédito não impede a Fazenda Nacional de perseguir com a
cobrança do débito não satisfeito, como consequência, a estimativa compensada e
confessada em DCOMP deve integrar o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
18
38.

Como referido pela Recorrente em petição de 08.08.2023, o CARF pulicou a
Súmula CARF no 1773, em 11.11.2021, que pôs termo a questão no âmbito do
contencioso administrativo.
39.

Por essa razão, devem ser reconhecidas adicionalmente as parcelas de R$
R$ 468.040,91, R$ 1.358.184,53 e R$ 3.265.823,04, relativas às estimativas de agosto,
setembro, novembro de 2012.

b) Imposto pago e retido no exterior utilizados para compensação da estimativa de
março de 2012
40.

Nesse tópico, defende a Recorrente ser possível compensar o imposto pago
no exterior de períodos anteriores no caso de ausência de base de cálculo positiva após a
adição e, por isso, improcede a glosa de compensação da estimativa de março de 2012,
no valo de R$ $ 18.211.440,72, composta por pagamentos no exterior.
41.

Apresenta, ainda, três argumentos subsidiários. O primeiro pela aplicação
subsidiária da regra de compensação de prejuízo fiscal, na medida em que entende que o
valor do crédito postergado para os anos posteriores também pode ser considerado como
uma forma de aproveitamento do prejuízo fiscal imputado a tais lucros, podendo ser
compensado com o IRPJ e a CSLL dos períodos subsequentes. O segundo, diz respeito à
limitação de dois anos para compensação e postergação do pagamento, previsto no art.
1o, § 4o da Lei no 9.532, de 1997, utilizado como embasamento pela Autoridade Autuante
de forma equivocada, pois, além de ter sido revogado pelo art.117 da Lei no 12.973, de
2014, teve sua eficácia afastada desde a edição do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24.08.2001, conforme art. 99 da mesma Lei. Todavia, como referido pela
Recorrente, esse fato não tem efeito prático na autuação pois em suas palavras não
utilizou créditos com mais de dois anos (os créditos utilizados são de 2011, para a
compensação da estimativa de março/2012). O terceiro, trata de que houve erro de
estimativa glosada pela Fiscalização, pois, como o lucro adicionado em período anterior

3 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
19
foi de R$ 173.879.745,63, deveria ser aplicada da alíquota de 9% sobre todo o lucro
adicionado no Brasil (de todas as coligadas/controladas da Recorrente).
42.

Preliminarmente, registre-se que não há limitação para utilização do imposto
pago ou retido no exterior, conforme art. 99 da Lei no 12.973, de 2014, aplicável ao
presente lançamento, cuja ciência se deu em 08.09.2015 (fls. 2.271).
43.

A matéria, compensação do imposto pago no exterior, tem disciplinamento
no art. 264 da Lei no 9.249, de 1995, em que são estabelecidos dois critérios para
comprovação do imposto pago via reconhecimento (i) pelo órgão arrecadador e (ii) pelo
Consulado da Embaixada Brasileira. Essa exigência foi mitigada pelo art. 165, § 2o, II, da
Lei no 9.430, de 1996, que admite a comprovação com base na legislação do país
estrangeiro que preveja a incidência do imposto sobre a renda. Em resumo, basta que a
pessoa jurídica de posse do documento de pagamento do imposto no exterior apresente a

4 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o. Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
§ 3o. O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa
de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

5 Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os
lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a determinação de seus
resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e
computados na determinação do lucro real.
§ 1o. Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior, em um mesmo país,
poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o. Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto na
hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
§ 3o. Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de
cálculo do imposto.
§ 4o. Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior
não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.

Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
20
legislação da jurisdição onde se deu a tributação, traduzida para o vernáculo por tradutor
com fé pública, acompanhado das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros
no exterior (art. 16, §2o, I).
44.

O art. 156 da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, disciplina o aproveitamento
do imposto retido no exterior.
45.

A Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, explicita os procedimentos de
oferecimento e controle dos resultados obtidos no exterior e a compensação do imposto
pago ou retido:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações societárias,
inclusive em controladas e coligadas.
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os
auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução
Normativa, está obrigada ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no
Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou proporcionalmente
à sua participação no capital social, quando se tratar de controlada ou coligada.
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma individualizada,
por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores,
ainda que todas as entidades estejam localizadas em um mesmo país, sendo
admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme disposto no § 5o do art.
4o desta Instrução Normativa.

6 Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita decorrente da
prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto pago no país de domicílio da
pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.

Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
21
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço
da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de
origem.
§ 8o Os rendimentos e os ganhos de capital, decorrentes de aplicações ou
operações efetuadas no exterior, integrarão os resultados da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, e as perdas reconhecidas nesses resultados são indedutíveis
e devem ser adicionadas para determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
[...]
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas
pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em
idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas
segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações
financeiras elaboradas para serem utilizadas na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas
pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada
tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do
Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou
coligada, na data do encerramento do período de apuração relativo à
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros dessa filial,
sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada
não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente convertidos em
Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações financeiras em Reais,
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
22
no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da Secretaria da
Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda
Nacional de constituir crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da
pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais,
sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários
no exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na
contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta
identificação desses valores e as operações realizadas.
[...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
23
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
24
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
25
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
Compensação com a CSLL devida no Brasil
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
46.

Conforme discriminado na r. Decisão, a Recorrente compensou R$
18.211.440,72 de imposto pago no anos-calendário de 2011 para liquidar a estimativa de
março. Transcreve-se, ainda, a seguinte tabela, que consta na decisão de primeira
instância (item 44):

47.

Os valores pagos não foram acatados pela Fiscalização em razão da
ausência de comprovação de que o lucro no exterior foi adicionado aos resultados
auferidos no Brasil.
48.

Como tratado neste voto, por ocasião da rejeição da preliminar, não se trata
de nova fundamentação ou, ainda, da absurda hipótese de adicionar em duplicidade o
lucro no momento em que se dá o aproveitamento do crédito do imposto pago no exterior,
mas da necessidade de verificar a condição do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, isto é,
sobre a possibilidade de a pessoa jurídica compensar o imposto de renda incidente
vinculado aos lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, inclusive
para fins de determinação do limite para se evitar a compensação de valores que
excedam o valor do imposto devido no Brasil sobre essas importâncias.
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
26
49.

Conforme costa nos autos e discriminado na r. Decisão, o valor de R$
18.211.440,72 tem origem em pagamento efetuado pela Embraer Aviation Europe, em
2011, no valor de R$ 9.893.241,68 e uma parcela de R$ 8.318.199,04, cujo histórico é
“Vlr. transf. folha Lalur imp. pg. ext.comp.IR “
50.

A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a
compensação do imposto pago no exterior assegura que o eventual excesso de imposto
que não puder ser compensado no respectivo ano-calendário, por ausência ou
insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido do imposto devido em anos posteriores.
Esse aproveitamento em anos posteriores está condicionado ao controle dessas parcelas
na Parte B do Lalur. Não há, repise-se, a necessidade de acrescer novamente o lucro
auferido no exterior, visto que essa parcela deve ser adicionada no momento em que
apurado ou que for disponibilizado (art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
conforme interpretação do STF na ADIN no 2.588).
51.

O art. 14, em específico, os §§ 15 e 167, da IN SRF no 213, de 2002, é claro
no sentido de que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no
respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado
(leia-se, deduzido) com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que
devidamente controlados na Parte B do Lalur.
52.

Esses dispositivos da IN SRF no 213, de 2002, estão em plena consonância
com o art. 74 da MP no 2.158-35, conforme interpretação desse dispositivo pelo STF
(ADIN no 2.588).
53.

O art.74 da MP no 2.158-35 determina o reconhecimento dos lucros no
momento em que apurados (quando oriundos de controladas) ou quando disponibilizados
(coligadas). Logo, se o lucro correspondente, no caso de controlada, já foi integralmente

7 § 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder
ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do imposto a compensar
em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).

Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
27
reconhecido pela controladora no Brasil ou, nos termos do art. 878 da Lei no 12.973, de
2014, se as parcelas positivas foram computadas na determinação do lucro real da
controladora no Brasil, ainda que não tenham revertido o prejuízo fiscal ou reduzindo-o
em parte, obviamente que a o imposto pago ou retido no exterior referente a essa parcela
positiva adicionada não tem sua natureza jurídica alterada. Sua utilização resta
preservada para fins de dedução do imposto devido. Essa é a razão lógica dos §§ 15 e 16
do art. 14 da IN SRF no 213, de 2002, isto é, de que essas importâncias sejam
controladas na Parte B do Lalur para futura dedução.

8 Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto sobre a renda pago
no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na
determinação do lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas. (Vigência)
§ 1o Para efeitos do disposto no caput , considera-se imposto sobre a renda o tributo que incida sobre
lucros, independentemente da denominação oficial adotada, do fato de ser este de competência de unidade
da federação do país de origem e de o pagamento ser exigido em dinheiro ou outros bens, desde que
comprovado por documento oficial emitido pela administração tributária estrangeira, inclusive quanto ao
imposto retido na fonte sobre o lucro distribuído para a controladora brasileira.
§ 2o No caso de consolidação, deverá ser considerado para efeito da dedução prevista no caput o imposto
sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas cujos resultados positivos tiverem sido consolidados.
§ 3o No caso de não haver consolidação, a dedução de que trata o caput será efetuada de forma
individualizada por controlada, direta ou indireta.
§ 4o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o montante do imposto sobre a
renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na
apuração do lucro real.
§ 5o O tributo pago no exterior a ser deduzido será convertido em reais, tomando-se por base a taxa de
câmbio da moeda do país de origem fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data
do balanço apurado ou na data da disponibilização.
§ 6o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor será convertido em
dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em reais.
§ 7o Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, virem a ser tributados no exterior em
momento posterior àquele em que tiverem sido tributados pela controladora domiciliada no Brasil, a
dedução de que trata este artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em que
ocorrer a tributação, ou em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os limites previstos nos §§ 4o e 8o
deste artigo.
§ 8o O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível de dedução do valor do imposto sobre
a renda e adicional devidos no Brasil poderá ser deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da adição à
sua base de cálculo das parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
§ 9o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
§ 10. Até o ano-calendário de 2024, a controladora no Brasil poderá deduzir até 9% (nove por cento), a
título de crédito presumido, sobre a renda incidentes sobre a parcela positiva computada no lucro real,
observados o disposto no § 2o deste artigo e as condições previstas nos incisos I e IV do caput do art. 91
desta Lei, relativos a investimento em pessoas jurídicas no exterior que realizem as atividades de fabricação
de bebidas, de fabricação de produtos alimentícios e de construção de edifícios e de obras de infraestrutura,
além das demais indústrias em geral. (Redação dada pela Lei no 14.547, de 2023)
§ 11. O Poder Executivo poderá, desde que não resulte em prejuízo aos investimentos no País, ampliar o
rol de atividades com investimento em pessoas jurídicas no exterior de que trata o § 10.
§ 12. (VETADO).

Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
28
54.

É, portanto, desarrazoada a interpretação de que as parcelas de imposto
pago ou retido no exterior controlados na Parte B do Lalur só possam ser deduzidas
quando novos lucros, da mesma controlada ou coligada, forem oferecidos à tributação no
País.
55.

Uma das razões é o fato de que esses novos lucros estarão acompanhados
dos respectivos pagamentos e retenções, os quais a legislação autoriza seu
aproveitamento como dedução do imposto devido, nos termos do art. 269 da Lei no 9.249,
de 1995. A segunda razão é de que os valores controlados na Parte B do Lalur se referem
às parcelas positivas, que foram computadas na determinação do lucro real da
controladora no País, de tal forma que a companhia brasileira teve redução do prejuízo
fiscal, passível de compensação em anos-calendário futuros. Em resumo, a única
hipótese que seria possível para se interpretar como condicionante o aproveitamento do
imposto pago ou retido no exterior à adição de lucro da controlada ou coligada no exterior
seria se a companhia brasileira não cumprisse o art. 74 da MP no 2.158-35, nos termos no
entendimento do STF (ADIN no 2.588), ou seja, se ela, ao contrário do que determina o
dispositivo legal, adicionasse as parcelas positivas apenas e tão somente quando tais
parcelas gerassem lucro real suficiente para deduzir o imposto pago ou retido no exterior,
em outras palavras, apenas no ano-calendário em que não tivesse incorrido em prejuízo
fiscal.
56.

Como referido na r. Decisão, não restou evidenciado naquela oportunidade a
comprovação de que os lucros integraram os resultados tributados no Brasil no ano-
calendário 2011, visto que não foram adicionados no AC 2012, quando se deu a
compensação. Transcreve-se o seguinte trecho daquele ato decisório:

9 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa
de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
29
46. Considerando que o imposto compensado de R$ 18.211.440,72 da Embraer
Aviation Europe foi pago em 2011, é imprescindível a comprovação de que os
correspondentes lucros no exterior foram à época computados na determinação
da base de cálculo da CSLL, conforme exigido pelo artigo 26 da Lei no 9.249, de
1995, e que os valores agora compensados realmente decorrem de imposto que
deixou de ser à época compensado por ausência ou insuficiência de resultado
tributável positivo de IRPJ e de CSLL.
47. Dessa forma, não tendo a contribuinte apresentado tal comprovação, é de se
rejeitar a compensação do saldo de R$ 18.211.440,72 de imposto pago no exterior
no ano-calendário de 2011 com a estimativa de março/2012.
57.

A Recorrente apresenta, em anexo à peça recursal (DOC no2), cópia da
DIPJ2012 em que adicionou no ano-calendário 2011 como resultado positivo de lucros
disponibilizados no exterior o valor de R$ 224.916.847,68 e desdobramento da
composição desse valor, no qual o lucro adicionado da Embraer Aviation Europe
corresponde a R$ 123.112.892,29:

58.

O valor não utilizado no AC 2011 (R$ 9.893.241,68) foi controlado na Parle B
da Demonstração da Base de Cálculo da Contribuição Social, conforme § 16 do art.14 da
IN SRF no 213, de 2002 (fls. 341/347):
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
30

59.

Com relação à importância de R$ 8.318.199,04, registrado pela Recorrente
no AC 2012, verifica-se na documentação juntada ainda durante o procedimento de
fiscalização, que na DIPJ 2013 (AC2012), Ficha 17, Linha 07, que a Recorrente adicionou
a importância de R$ 173.879.745,63 a título de lucros disponibilizados no exterior, sendo
R$ 133.079.191,01 se referem a Embraer Aviation Europe, conforme evidenciado na
Parte A da Demonstração da Base de Cálculo da Contribuição Social (fls. 341/347):

60.

Dessa forma, como é fato incontroverso o pagamento efetuado das duas
parcelas e tendo restado demonstrado o oferecimento dos resultados positivos da
Embraer Aviation Europe nos anos-calendário 2011 e 2012, a parcela de R$
18.211.440,72, embora utilizada para liquidação da estimativa de março de 2012, é
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
31
passível de dedução exclusivamente para fins de dedução do tributo devido no
Brasil.
61.

Como bem observado no julgado desta Turma, Acórdão no 1301-006.931, sessão de
14.05.2024, que teve como relator o i. Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, o referido § 1510
da IN SRF no 213, de 2002, estabelece que o tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado (leia-se, deduzido) no respectivo
ano-calendário, poderá ser deduzido com o que for devido em anos-calendário subsequentes.
Essa decisão foi materializada como a seguinte ementa:
TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES COM
ESTIMATIVA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, mas
não com as estimativas de IRPJ.
(Acórdão no 1301-006.931, relator Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, sessão
em 14.05.2024)

62.
Com base na limitação legal de que a compensação (leia-se, dedução) do imposto
pago ou retido no exterior pode ser deduzido apenas na apuração final, quando se apura o tributo
devido, que não se confunde com o tributo a pagar e em razão de as estimativas mensais
possuírem caráter provisório, não se verifica, para fins de extinção das estimativas, a condição
legal de existência de tributo devido, portanto, não é possível a utilização do imposto pago ou
retido no exterior para fins de dedução da antecipação do imposto devido via estimativas mensais.
63.

O Acórdão no 1401-004.118, sessão de 21.01.2020, de relatoria do então
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, citado como fundamento no Acórdão no 1301-006.931,
ao analisar a possibilidade de compensação de estimativas com imposto pago no exterior em
período anterior, registra que as pessoas jurídicas devem reconhecer no balanço de 31 de
dezembro do ano em que a controlada ou coligada reconhece o lucro ou o distribui. Além disso,

10 § 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder
ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
32
registra que o imposto pago no exterior, passível de ser aproveitado é aquele incidente sobre os
referidos lucros. Por fim, com base na legislação, concluiu que se a tributação no exterior for
superior à nacional, a dedução do imposto pago no exterior está limitada a eliminar a tributação
no Brasil, não sendo possível a devolução (ou repetição de indébito) no Brasil, razão pela qual o
imposto pago no exterior não pode formar saldo negativo. Reproduz-se a ementa sobre a
matéria:
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento
no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
(Acórdão no 1401-004.118, relator Conselheiro Carlos André Soares Nogueira,
sessão em 21.01.2020)

64.

Em sessão de 16.08.2024, a 2a Turma desta 3a Câmara, analisou o tema, que restou
materializada com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica.
(Acórdão no 1302-007.240, relator Conselheiro Marcelo Oliveira, sessão em
16.08.2024)

65.

Naquela oportunidade, o então Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
apresentou Declaração de Voto em que justifica sua mudança de entendimento em relação ao
Acórdão no 1302-006.402, onde entendeu que o imposto pago poderia ser deduzido das
estimativas devidas em qualquer mês do ano-calendário quando apuradas com base em balanço
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
33
ou balancete de redução, com base na premissa (reconhecida como equivocada pelo Conselheiro)
que não considerou o caráter precário das estimativas sob a ótica de apuração do tributo devido
no período de apuração. Na referida Declaração de Voto, registrou ser possível a compensação
exclusivamente com a estimativa devida em dezembro. Conclui-se que a mudança de
entendimento do i. Conselheiro decorre de o fato de que as regras que norteiam a legislação à
Tributação em Bases Universais (TBU) não podem redundar na hipótese de um País ser obrigado a
restituir imposto pago em outra jurisdição.
66.

Nessa linha, o então Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, relator do
Acórdão no 1201-003.220, julgado em 17.10.2019, registra não ser possível que o imposto pago no
exterior gere um saldo negativo passivo de restituição em razão da limitação legal, por essa razão
deve ser objeto de controle e aproveitamento dessas parcelas de forma semelhante à
compensação de prejuízos acumulados. A referida decisão tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO EXTERIOR.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento
realizado no momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil, por
meio de procedimento especial definido em lei, não sendo compatível com o
procedimento de compensação de saldo negativo do IRPJ, via declaração de
compensação (DCOMP).
(Acórdão no 1201-003.220, relator Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque,
sessão em 17.10.2019)

67.

Destaca-se o seguinte trecho do voto:
Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre rendimentos de
pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real, desde que
atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no 9.249/1995.
Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de prejuízos
acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro real.
Assim, a compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação
referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo
negativo passivo de restituição e para isso não há previsão legal.
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
34
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente em
sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada,
torna evidente a impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para
compor o saldo negativo restituível. Para se chegar a essa conclusão, basta uma
leitura mais atenta dos dispositivos a seguir transcritos:
(...)
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na
apuração do lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no
momento da apuração do lucro real e não em um procedimento de
compensação por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve
apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o
rendimento que gerou a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse
rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite do valor a ser
deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior. Com isso, não resta
dúvida de que a compensação em tela não pode ser confundida com a
compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que
exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser
levada à parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos
de apuração subsequentes. Esses dispositivos estão em sentido diametralmente
oposto à pretensão do recorrente, que propugna pela inclusão desse excesso no
saldo negativo do ano da retenção e a sua compensação com outros tributos, por
meio de DCOMP.
Por fim, o artigo 15 abre uma nova possibilidade de compensação, agora na
apuração da base de cálculo da CSLL. Portanto, a única exceção às regras trazidas
nesse artigo 14 continua no âmbito do procedimento de apuração do tributo, no
caso, da CSLL, não havendo possibilidade de sua inclusão em saldo negativo
passível de restituição. (g.n.)

68.

Diante da premissa de que os pagamentos e retenções no exterior não podem
resultar em tributo a ser restituído, em decorrência dos princípios da regras de Tributação em
Bases Universais, que não contemplam a absurda hipótese de um país restituir tributo pago em
outra jurisdição, resta claro que tais parcelas não podem ser utilizadas para extinguir as
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
35
estimativas, quaisquer que sejam elas, pela sua natureza precária de antecipação do tributo
devido, ou seja, estimativas, de qualquer mês, não se confundem com o tributos devido ao final
do período de apuração.
69.

Resta ainda, dentro do escopo de análise sobre em quais circunstâncias o imposto
pago no exterior pode ser deduzido, em específico, se essa parcela pode compor o saldo negativo,
não como parcela extintiva das estimativas, mas como parcela dedutível do imposto devido, assim
como as demais parcelas admitidas pela legislação: estimativas pagas, estimativas compensadas
ou retenções na fonte, ocorridas no Brasil.
70.

Como referido, o art. 2611 da Lei no 9.249, de 1995, autoriza a compensação (leia-se,
dedução) do imposto pago no exterior desde que (i) os lucros, rendimentos e ganhos de capital
tenham sido computados no Brasil, (ii) limitado ao imposto sobre a renda incidente no Brasil e (iii)
esses valores estão limitados aos valores do imposto e adicional devidos no Brasil (§ 1o).
69.

A regra do § 1o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, define que o limite se refere ao
imposto e adicional devidos no final do período de apuração, não se refere, portanto, ao imposto
a pagar. Diante disso, é possível que parte do imposto pago ou retido no exterior forme eventual
saldo negativo, que é resultado do imposto devido deduzido das antecipações ocorridas no
período de apuração.
70.

Em decorrência do mesmo dispositivo, que só admite a dedução no momento da
apuração do imposto devido, não é possível que o imposto pago ou retido no exterior, quando
isoladamente considerado, possa ser objeto de restituição. Assim, ainda que tal parcela seja
computada na apuração que resulte em valor a pagar negativo, a intepretação possível, dado que
tais valores não podem ser objeto de restituição, é a de limitar o saldo negativo aos valores pagos,

11 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o. Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
§ 3o. O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa
de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
36
retidos ou compensados no Brasil, ou seja, se o montante de saldo negativo incluir, ainda que
parcialmente, o imposto pago ou retido no exterior essa diferença deverá ser excluída da
apuração do tributo devido e ser objeto de controle na Parte B do Lalur, conforme art. 14, § 16, da
IN SRF no 213, de 2002.
71.

Retomando-se ao caso concreto, em que pese afastar o argumento da r. Decisão de
impossibilidade de aproveitamento do imposto pago no exterior e controlado na Parte B do Lalur,
no valor de R$ 18.211.440,72, na estimativa de março de 2012, em razão de não ter sido
demonstrado o oferecimento dos resultados positivos da Embraer Aviation Europe nos anos-
calendário 2011 e 2012, a possibilidade de reconhecimento dessas importâncias está limitada a
vedação de restituição desses valores via saldo negativo, ou seja, tais valores podem ser deduzidos
da apuração do imposto devido até a extinção da obrigação tributária.
72.

Dessa forma, em relação à estimativa de março de 2012, poderia ser reconhecida
adicionalmente a parcela de R$ R$ 18.211.440,72 independentemente de acréscimo de novos
lucros das respectivas subsidiárias, todavia, em razão da previsão legal de que o imposto pago ou
retido no exterior pode ser compensado (leia-se, deduzido) com o imposto devido (no caso,
tributo), fato que se observa apenas ao final do período de apuração, o valor a ser reconhecido
está limitado ao valor necessário para extinguir o tributo devido ou, se a apuração resultar em
saldo negativo, em razão de tais parcelas não serem passíveis de restituição, esses valores (não
deduzidos) devem ser objeto de controle na Parte B do Lalur para aproveitamento na apuração de
tributo devido em períodos futuros.
73.

O presente processo versa sobre exigência de ofício da CSLL, isto é, apuração do
tributo devido efetuado pela Autoridade Fiscal, diante das hipóteses de dedução do imposto pago
ou retido no exterior tratadas nesse voto, a legislação autoriza a dedução dessas parcelas, desde
que controladas na Parte B do Lalur.
74.

Diante do lançamento de ofício, deve a Autoridade Fiscal, da mesma forma que
ocorre com o saldo de prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa da CSLL, compensar de ofício
eventual saldo de imposto pago no exterior e controlado na Parte B do Lalur.

Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
37
c) Pretensão adicional para dedução de imposto pago por Embraer Aircraft Holding
Inc.
75.

A Recorrente apresentou pedido adicional para reconhecimento da parcela
de R$ 5.810.280,00, referente a pagamento de US$ 2,8 milhões no AC2012, efetuado por
Embraer Aircraft Holding Inc., que, nas suas palavras, por um lapso, não compensou o
imposto pago nos EUA com o devido no Brasil, que não foi incluído na apuração original
do tributo.
76.

A r. Decisão entendeu não ser possível reconhecer esse crédito adicional,
de forma extraordinária. Transcreve-se o seguinte trecho do ato decisório:
72. No que diz respeito à alegação de que adicionou em 2012 o valor de R$
38.230.238,31 ao seu lucro real a título de lucros auferidos pela Embraer Aircraft
Holding, mas, por um lapso, deixou de compensar o imposto de R$ 5.810.280,00
(USD 2.800.000,00) pago nos EUA com o devido no Brasil, cumpre salientar que o
exercício do direito a tal compensação cabia apenas à interessada, mediante
apresentação da DIPJ 2013, sendo descabida a pretensão de que este órgão
colegiado autorize a utilização de uma parcela de composição do crédito que
sequer foi informada pela contribuinte na formação do saldo negativo de IRPJ no
PER/DCOMP no 01462.53135.201213.1.3.02-3411, nos autos do processo no
13850.720112/2015-14.

77.

Assiste razão à decisão de primeira instância.
78.

A Recorrente, busca em síntese a reapuração do saldo imposto, com
parcela alegadamente passível de compensação, que espontaneamente não considerou
por ocasião da apuração do saldo negativo materializado com a entrega da DIPJ2013.
79.

Antes da revisão do lançamento pela autoridade competente, a apuração
dos tributos se dá de forma unilateral pelo contribuinte, quando este apura o imposto de
acordo com a regras de espontaneidade, notadamente, com base nas regras do art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN), onde o sujeito passivo tem o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
80.

Não compete ao Fisco a recomposição do saldo negativo para incluir parcela
não incluída originalmente, posto ser algo que faz parte do direito potestativo do sujeito
passivo, que, no caso, não aproveitou em maior extensão os pagamentos no exterior, por
razões que neste momento são irrelevantes.
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
38
81.

A CSRF, em recente julgado, concluiu que o processo administrativo-fiscal,
onde se processa o litígio, não é o instrumento jurídico apropriado para o sujeito passivo
aperfeiçoar a apuração do tributo que serviu de base para o lançamento de ofício.
Transcreve-se ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do
incentivo fiscal a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a
destempo, mormente quando o contribuinte não comprova o preenchimento dos
requisitos legais para tanto.
(Acórdão no 9101-006.794, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão de
07.11.2023)

82.

Na mesma linha, analisando situação análoga sob a perspectiva de se
buscar ajuste no lançamento de ofício a partir de parcelas que seriam passíveis de
dedução por ocasião da apuração efetuada pelo sujeito passivo no exercício regular da
escrituração e apuração do imposto, em que se pleiteava a dedução do PIS e da Cofins
lançados de ofício na exigência adicional do IRPJ e da CSLL. Transcreve-se a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
INDEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES, LANÇADAS DE OFÍCIO, DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores das
contribuições lançadas de ofício sobre receitas omitidas.
(Acórdão no 9101-002.996, relatora designada Conselheira Adriana Gomes Rego,
sessão de 07.08.2017)

83.

Destaca-se parte do didático voto:
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na
apuração do lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
39
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as
incidências devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário,
com a devida vênia, significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de
deduzir como despesa os tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira
análise, atenta contra o senso comum, senão à razoabilidade e à própria
moralidade.
As exigências decorrentes lançadas de ofício (PIS e COFINS) são também passíveis
de serem contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por
argumento) independente do próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica
decadência, ou isenção, ou erro de apuração), podendo os seus valores serem
alterados ou até mesmo inteiramente cancelados, e por este motivo não podem
eles ser deduzidos a priori, uma vez que a base de cálculo adotada no lançamento
tributário não pode ser precária, nem condicionada à futura deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma
despesa que foi omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto
do direito à dedução de uma despesa do lucro real que esta despesa tenha sido
escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da
despesa, direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se
vier) a reconhecer a própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar
nefastos prejuízos à Fazenda Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo
fisco (de não deduzir as contribuições do IRPJ e da CSLL lançados de ofício)
nenhum prejuízo traz a nenhuma das partes, conforme se passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por omissão
de receitas que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e que
as únicas questões litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e
(ii) no que toca ao IRPJ, apenas à dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS
lançado de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base
de cálculo do IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem
acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), e considerá­la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o
lançamento de ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais
do que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do
lançamento de ofício do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer
caso, quer ao contribuinte, quer ao Erário.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
40
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da
base de cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal),
duas situações podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao
lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), porém obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como
indedutível do IRPJ, pois já a teria previamente abatido do lucro real antes mesmo
de reconhecê-la. A par da dificuldade de controle, por parte da Fazenda Nacional,
com relação a este procedimento, há um inegável risco, ao menos potencial, de
utilização em duplicidade de uma mesma despesa, em detrimento da Fazenda
Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido
permitido ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial,
inexistente, que nunca foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é
irreversível pois não é possível às autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de
sorte que o lançamento de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a menor que o
devido.

84.

Por essa razão, não deve ser acatado o pedido de recomposição do saldo
negativo informado pela Recorrente em sua DIPJ2013 para seja incluída a parcela de R$
5.810.280,00, referente a pagamento efetuado por Embraer Aircraft Holding Inc.

d) Pagamento efetuado em abril de 2013
85.

A Recorrente pugna pelo aproveitamento do pagamento efetuado na França,
em 18.04.2013, no valor de R$ 14.611.494,64, que não foi aceito por ter sido efetuado
após 31.03.2013. protesta pela falta de fundamentação legal da negativa mantida pela r.
Decisão, que fundamentou sua posição com base nas orientações de preenchimento da
DIPJ2013, cujas regras de preenchimento foram aprovadas pela IN SRF no 1.344, de
2013.
86.

Aduz a Recorrente que não podem ser alegadas as desconexas menções
feitas pela DRJ, na decisão recorrida, aos art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 6o da Lei
no 9.430, de 1996.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
41
87.

A razão para estabelecer um limite temporal para o aproveitamento do
pagamento é a sua vinculação aos respectivos lucros ou ganhos obtidos em determinado
período de apuração, tal fato, e não há ilegalidade alguma que essa regra conste nas
instruções de preenchimento da então DIPJ, posto que tais regras se encontram
classificadas como normas complementares, nos termos do art. 100, I, do CTN 12.
88.

Não obstante, ao final de toda sua argumentação, concluiu a Recorrente,
que a interpretação atribuída pelas autoridades responsáveis pelo procedimento de
compensação e julgamento não teve impacto na autuação ora combatida, uma vez que o
crédito em comento não foi utilizado pela Recorrente em 2012.
89.

Em suma, deve ser julgada como prejudica essa matéria em específico, que
em tese sequer deveria ser conhecida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil13 (Lei no 13.105, de 2015), por absoluta falta interesse legítimo da Recorrente por
qualquer provimento sobre essa matéria no âmbito do CARF.

e) Da improcedência de ajustes do Saldo Negativo da CSLL
90.

Como corolário da argumentação deduzida em sua peça recursal, pugna a
Recorrente a recomposição do saldo negativo da CSLL originalmente declarado.
91.

À exceção dos valores reconhecidos adicionalmente neste voto, R$
468.040,91, R$ 1.358.184,53 e R$ 3.265.823,04, relativas às estimativas de agosto,
setembro, novembro de 2012, extintas via compensação, a parcela relativa a estimativa
de março de 2012, no valor de R$ 18.211.440,72, que não pode ser utilizada para fins de

12 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

13 Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
42
composição do saldo negativo da CSLL, deve ser controlada na Parte B do Lalur para fins
de dedução do imposto em anos-calendário futuros, conforme art. 14, §§ 15 e 16, da IN
SRF no 213, de 2002.

f) Juros sobre multa de ofício
92.

Ao final, defenda a Recorrente ser ilegal a imputação de juros sobre a multa
de ofício, pois o art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, prevê a incidência dessa parcela apenas
sobre tributo.
93.

O art. 16114 do CTN determina que o crédito tributário não pago no
vencimento é acrescido de juros de mora. A expressão crédito tributário compreende o
tributo e a eventual penalidade. Dessa forma, não resta dúvida que os juros de mora
incidem sobre o valor essas duas parcelas quando a modalidade de lançamento for de
ofício.
94.

O assunto, contudo, não demanda maiores discussões no âmbito administrativo
com a edição da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

g) Resumo sobre a análise de mérito no presente voto
95.

A análise de mérito das diversas parcelas que compuseram o presente voto,
que trata da exigência fiscal do AC2012, podem ser sintetizadas no seguinte quadro:

14 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao
mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do
prazo legal para pagamento do crédito.
ANO-CALENDÁRIO DE 2012
SALDO CSLL A PAGAR (R$)
PER/DCOMP
DIPJ 2013
Despacho
Decisório
Acórdão
DRJ/CTA
CARF
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
43

96.

Em resumo, embora nem todas as parcelas demandas pela Recorrente
tenham sido acatadas no presente voto, R$ 468.040,91, R$ 1.358.184,53 e R$
3.265.823,04, relativas às estimativas de agosto, setembro, novembro de 2012, extintas
via compensação, a parcela de R$ 18.211.440,72, referente a imposto pago e retido no
exterior, originalmente utilizada pela Recorrente para liquidar a estimativa de março de
2012, deve ser objeto de compensação por parte da Autoridade Fiscal, por ocasião do
lançamento de ofício, até o limite do imposto devido.
97.

Dessa forma, o saldo a ser controlado na Parte B do Lalur, a título de
imposto pago ou retido em anos anteriores, após a compensação de ofício no presente
lançamento, é a diferença entre o valor mantido pela DRJ (R$ 14.612.978,07) e aqueles
reconhecidos no presente voto (R$ 23.303.489,20), ou seja, deve o saldo de R$
(+) CSLL devida declarada DIPJ 2013
(alíq.9%)
R$
96.244.527,11
R$
96.244.527,11
R$ 96.244.527,11
R$ 96.244.527,11
(- ) estimativas compens.c/imp.renda pago no
exterior:

. imposto pago em 2011 (mar)
-
R$18.211.440,72 R$ -
R$-
-R$ 18.211.440,72
. imposto pago em 2012 (dez)
-
R$11.977.127,19
-
R$11.977.127,19 -R$ 11.977.127,19
-R$ 11.977.127,19
Soma
-
R$30.188.567,91
-
R$11.977.127,19 -R$ 11.977.127,19
-R$ 30.188.567,91
(- ) CSLL retida na fonte:

. CSLL deduzida no ajuste anual
-R$36.593,95
-R$36.593,95
-R$ 36.593,95
-R$36.593,95
.CSLL deduzida das estimativas mensais
-R$ 5.736.866,65 -R$ 5.736.866,65 -R$5.736.866,65
-R$ 5.736.866,65
Soma
-R$ 5.773.460,60 -R$ 5.773.460,60 -R$5.773.460,60
-R$ 5.773.460,60
(- ) estimativas compens.c/sdo.neg.ant. e
créd.Reintegra:

. diversos
-
R$32.508.026,54
-
R$32.508.026,54 -R$ 32.508.026,54
-R$ 32.508.026,54
. DCOMP 08649.12699.280912.1.3.03-9153
(ago)
-R$ 2.549.928,12 -R$ 2.081.887,11 -R$2.081.887,11
-R$ 2.549.928,12
. DCOMP 21973.58063.311012.1.3.17-0035
(set)
-R$ 1.358.184,53 R$ -
R$-
-R$ 1.358.184,53
. DCOMP 02046.77021.171212.1.3.17-8156
(nov)
-R$ 8.654.856,29 -R$ 5.389.033,25 -R$5.389.033,25
-R$ 8.654.856,29
. DCOMP 26411.28017.310113.1.3.17-0568
(dez)
-R$ 2.876.886,54 -R$ 1.169.660,21 -R$2.876.886,54
-R$ 2.876.886,54
Soma
-
R$47.947.882,02
-
R$41.148.607,11 -R$ 42.855.833,44
-R$47.947.882,02
(- ) estimativas pagas:

. pagamentos com DARF (dez)
-
R$21.025.127,81
-
R$21.025.127,81 -R$ 21.025.127,81
-R$21.025.127,81
Soma
-
R$21.025.127,81
-
R$21.025.127,81 -R$ 21.025.127,81
-R$21.025.127,81
(+) ajuste na base de cálculo da CSLL:

. diferença de R$ 12.333.454,42 lucro no
exterior
R$ -
R$1.110.010,90 R$-
R$ -
Soma
R$ -
R$1.110.010,90 R$-
R$ -

-R$ 8.690.511,23
R$
17.430.215,30
R$14.612.978,07
-R$ 8.690.511,23
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.817 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720207/2015-20
44
8.690.511,13 deve ser controlado na Parte B para dedução de tributo devido em períodos
subsequentes.

Dispositivo
98.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o
Recurso de Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, voto por REJEITAR as
preliminares arguidas e, no mérito, por DAR PROVIMENTO cancelar a exigência de CSLL
relativa ao AC2012.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 3112
DF CARF MF
Original